Tribunal: STF
Processo: Rcl 51617
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 7 de fevereiro 2022, deferi liminar nestes autos em decisão assim relatada (eDoc 16): 



    “ Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0065352-02.2020.8.19.0000, com a finalidade de cassar a antecipação da tutela deferida no referido processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPFs 706 e 713. 



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - parte ora beneficiária -, cujo objeto é a aplicação de descontos lineares de 15% (quinze por cento) nas mensalidades dos cursos que passaram a ser oferecidos de forma virtual em decorrência da pandemia Covid-19. 



    Sustenta-se que o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou fosse aplicado o desconto de 15% sobre o valor das parcelas semestrais ou da anuidade referentes aos cursos presenciais. 



    Assevera-se que, insatisfeita, apresentou-se Agravo de Instrumento ao TJRJ o qual foi desprovido sob o argumento de “seria possível presumir a redução dos custos operacionais da Reclamante, e que a alteração da forma de prestação dos serviços educacionais – de presencial para remota – em decorrência da pandemia da COVID-19, permitiria a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, mantendo integralmente a Decisão Agravada” (eDoc 1, p. 2). 



    Informa-se que, após a decisão de mérito no julgamento das ADPFs 706 e 713, foram opostos embargos de declaração em que se noticiou o início e conclusão do julgamentos dos paradigmas, solicitando-se a aplicação da Tese decidida ao caso concreto. 



    Relata-se que, não obstante o julgamento que concluiu pela inconstitucionalidade de atos judiciais que determinaram a aplicação de descontos lineares nas mensalidade tendo em conta a pandemia, a Câmara Julgadora do TJRJ deixou de aplicar o entendimento fixado nas referidas ações de descumprimento de preceito fundamental. 



    Defende-se o equívoco do argumento utilizado pelo órgão reclamado para não aplicação da tese, qual seja, a ausência de trânsito em julgado das ADPFs 706 e 713.



    Assim, liminarmente, requer seja determinada a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente esta ação a fim de adequá-la ao decidido nos citados paradigmas.”



    O Juízo reclamado prestou informações sobre o andamento do processo na origem e esclareceu que diante da proximidade dos julgamentos das ações paradigmas e do Agravo de Instrumento, tido como ato reclamado, não houve tempo hábil para se tomar conhecimento da publicação da ata de julgamento das ADPFs 706 e 713 (eDoc 22).



    Em preliminar na contestação, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro alega que o ato reclamado se deu antes do julgamento das ações paradigmas e que a oposição dos embargos declaratórios, bem como seu julgamento em data posterior, não são aptos a rediscutir a ação e “os elementos e condições existentes no momento da sua propositura”, pois os embargos não sevem “de meio impugnativo amplo, mas sim de aclaramento da decisão” (eDoc 29). 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo acolhimento da reclamação em manifestação cuja ementa transcrevo (eDoc 38): 



    “Direito do consumidor. Reclamação. Pleito que busca reconhecer o desrespeito das decisões proferidas nas ADPFs 706 e 713 pelo TJRJ. 



    1. Os paradigmas indicados pelo reclamante foram formalizados antes do julgamento dos embargos declaratórios pelo TJRJ, o que revela a possibilidade de ajuizamento da presente reclamação.



    2. O Tribunal de Justiça manteve decisão do Juízo de primeira instância que determinou a redução de quinze por cento incidente nas parcelas da semestralidade ou anuidade referente a cursos presenciais de instituições de ensino superior em decorrência da pandemia, providência contrária ao entendimento firmado por esse e. STF no julgamento das ADPFs 706 e 713.



    3. Pelo acolhimento da reclamação para que seja declarada a inconstitucionalidade da decisão proferida pelo TJRJ no julgamento do agravo de instrumento n. 0065352-02.2020.8.19.0000, determinando-se que seja proferida nova decisão em atenção às ADPFs 706 e 713. ”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta ação reputa violado o entendimento proferido nas ADPFs 706 e 713. 



    Convém esclarecer que a ata de julgamento das referidas Ações tidas como paradigmas foram publicadas em 1.12.2021. Logo, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte ora reclamante, o qual ocorreu em 07.12.2021, consoante informações trazidas pelo próprio juízo reclamado (eDoc 22, p. 9). Já nessa oportunidade, a reclamante, informou em seu recurso a conclusão a que chegou esta Corte no julgamento das ADPFs 706 e 713. Assim, não há se falar nem em julgamento anterior aos citados paradigmas nem no desconhecimento do resultado. 



    Quanto ao mérito, ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.”



    O ato reclamado, contudo, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, consignou (eDoc 23): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE AS RÉS APLIQUEM REDUÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS PARCELAS DA SEMESTRALIDADE OU DA ANUIDADE REFERENTES AOS CURSOS PRESENCIAIS, A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2020, ESTABELECENDO AINDA QUE O REFERIDO DESCONTO SEJA IMPLEMENTADO ATÉ A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2020 E QUE O DESCONTO CONCEDIDO PELA DECISÃO ATACADA DEVERÁ SER IMPLEMENTADO SOBRE O VALOR DAS PARCELAS QUE JÁ VINHAM SENDO PAGAS PELOS ALUNOS, CUMULATIVAMENTE COM QUALQUER OUTRO DESCONTO. IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA RÉ. Pretende a agravante a suspensão do processo originário, da decisão atacada e do presente recurso em razão da pendência do julgamento do IRDR nº 0060037- 90.2020.8.19.0000, que versa sobre decisão semelhante à atacada pelo presente recurso. Ocorre que, em 24/09/2020, foi proferido acórdão pela Seção Cível deste E. Tribunal inadmitindo o referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, não há que se falar em suspensão do processo originário, da decisão atacada ou do presente recurso. Defende a parte agravante que a via processual da Ação Civil Pública seria inadequada à hipótese. Contudo, tendo em conta que o custo operacional para a prestação do ensino presencial baixou indistintamente com relação a todos os alunos matriculados nessa modalidade de ensino, o direito é homogêneo e, portanto, a Ação Civil Pública é via processual perfeitamente adequada. Argumenta a agravante que a Defensoria Pública não é legitima para mover a presente Ação Civil Pública, posto que não há interesses de necessitados, uma vez que os substituídos são alunos da rede privada de ensino e, portanto, não seriam hipossuficientes financeiramente. O enquadramento de parcela dos alunos atingidos pelo desequilíbrio contratual como hipossuficientes financeiramente, bem como a certeza de que nem todos os alunos hipossuficientes têm bolsa integral, legitima a Defensoria Pública a figurar no polo ativo da Ação Civil Pública originária. Alega a agravante que não existe fumus boni iuris, considerando que não houve redução dos custos operacionais com o esvaziamento das suas instalações físicas e que não houve descumprimento contratual. Quanto à redução do custo operacional, pode-se concluir que o custo operacional da segunda ré certamente reduziu parcialmente, tendo em vista que suas instalações físicas permaneceram desocupadas por meses a fio. Isso porque os custos com os serviços públicos diminuíram consideravelmente, assim como as despesas com limpeza e manutenção dos equipamentos utilizados para o oferecimento das aulas presenciais. No que se refere ao descumprimento contratual, é importante deixar claro que a questão não reside na quebra do contrato por não prestação do serviço educacional, mas sim na onerosidade excessiva para os contratantes, uma vez que os custos operacionais da segunda ré foram reduzidos em decorrência da redução do custo operacional, ocorrida em razão da pandemia, e a diminuição dos custos não foi repassada aos alunos. Assim, fica evidente que a onerosidade excessiva ocorreu e continua acontecendo para os alunos da modalidade presencial que estão assistindo suas aulas de forma remota, uma vez que as mensalidades por eles pagas levam em consideração a manutenção das instalações físicas da universidade, mesmo esses alunos não as usando durante o período de pandemia e afastamento obrigatório das atividades acadêmicas presenciais. Desse modo, é possível se concluir que está presente o fumus boni iuris. Defende a agravante ainda que, in casu, não existe periculum in mora, mas sim risco de danos inverso irreversível para a segunda ré. Na hipótese, está presente o periculum in mora, tendo em vista a onerosidade excessiva flagrante do contrato de prestação de serviços educacionais para os alunos da modalidade presencial e a necessidade de fazer cessar, o quanto antes, o desequilíbrio contratual. Quanto à situação financeira da segunda ré, conforme foi explicitado por ela nas suas razões de agravo, já havia incerteza sobre a sua capacidade de continuidade operacional mesmo antes da pandemia. Assim, não há que se falar em dano irreversível. Por fim, pede a agravante, subsidiariamente, que se exclua da decisão atacada a cumulação do desconto de 15% com os eventuais descontos que os alunos já usufruam. A crise financeira pela qual atravessa a segunda ré não se deve à pandemia, mas sim à administração de seus recursos, assim, não pode ser usada como argumento para desconstituir uma decisão que visa equacionar o equilíbrio dos contratos de prestação de serviços educacionais. Assim, uma vez que houve redução do custo operacional dos cursos da modalidade presencial, tal diminuição deve ser repassada para os discentes. As bolsas foram concedidas pela segunda ré já levando em consideração o custo operacional dos cursos presenciais antes da pandemia e o lucro da empresa. Desse modo, com a diminuição dos custos operacionais para os alunos que participam do programa de bolsas e incentivos, o lucro previsto para o curso permanece intacto. Sendo assim, não há que se falar em qualquer modificação da decisão atacada, posto que foi perfeitamente acertada. Importante esclarecer que a decisão atacada, assim como o presente acórdão, não se baseia na regra da Lei nº 8.864/2020, posto que esta se encontra com seus efeitos suspensos por força da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, mantida por decisão proferida nos autos da RCL 42.082/RJ do STF. A decisão do juízo de primeiro grau, confirmada por este juízo, se funda nas regras de experiência comezinhas, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, principalmente, no princípio da revisão dos contratos. A Clausula Rebus Sic Stantibus, prevista pelo princípio da revisão dos contratos, pressupõe que, caso ocorra acontecimentos inesperados que tornem o contrato excessivamente oneroso para uma das partes – como na hipótese – o prejudicado poderá recorrer ao Poder Judiciário para garantir a isenção parcial ou total de sua obrigação contratual, de acordo com o caso concreto. Nessa linha de raciocínio, uma vez que houve o esvaziamento das instalações da segunda ré, por conta da impossibilidade de ministração de aulas presenciais e, consequentemente, a redução do custo operacional dos cursos presenciais, se impõe a manutenção da tutela de urgência que concedeu o desconto linear de 15% sobre o valor das mensalidades, sem prejuízo de outros descontos que os alunos já usufruam. Insta esclarecer que no decorrer da demanda, depois de produzidas as provas necessárias para o deslinde da controvérsia poderá ser estabelecido outro valor de desconto ou mesmo excluí-lo, conforme pleiteado na inicial ou resistido pela agravante, respectivamente. Não obstante, nesse momento, não há prova suficiente que possa afastar o fumus boni iuris do direito reclamado. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Citada decisão foi confirmada no julgamento dos embargos de declaração apresentados nos autos subjacentes (eDoc 24). 



    No cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, verifica-se a ocorrência da alegada afronta. 



    É que esta Corte, no julgamento das ações paradigmas considerou que a fixação de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    O ato reclamado se distanciou desse entendimento ao conceder descontos lineares, de 15% (quinze por cento), sobre o valor das mensalidades para todos os alunos. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta ação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito das ADPF 706 e 713.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente